Tribunal: TCU
Processo: 008.415/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo referente a recurso contra decisão que indeferiu pedido de cópia de processo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso interposto por Jacoby Fernandes & Reolon Advogados Associados, com fundamento no artigo 15 da Lei 12.527/2011, contra decisão proferida pelo Ministro Benjamin Zymler, nos autos do TC Processo 003.940/2022-5 , a qual indeferiu pedido de concessão de vista e cópia do TC Processo 020.021/2020-8 . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no artigo 15 da Lei 12.527/2011, c/c o artigo 28 da Resolução-TCU 249/2012, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.